Tribunal: TRF3
Processo: 5002877-89.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
345/775)

5002877-89.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002877-89.2026.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: LEANDRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILBERTO ABRAHAO JUNIOR - SP210909-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOME DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por LEANDRA DA SILVA contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se no presente recurso acerca da possibilidade de análise, em exceção de pré-executividade, da alegação de ilegitimidade passiva do sócio cujo nome consta da CDA.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo.

4. Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

5. A questão pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade encontra-se sumulada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393/STJ).

6. Do que consta dos autos originários, trata-se de execução ajuizada, em 03/03/2021 WHITE PAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA e LEANDRA DA SILVA para cobrança de débitos do SIMPLES, COFINS, PIS, CSLL e respectivas multas ex-officio com vencimentos entre 12/02/2007 e 13/01/2012, constituído mediante auto de infração, com notificação ao contribuinte em 14/12/2011. Citada, a empresa apresentou exceção de pré-executividade alegando a prescrição do débito, rejeitada pelo magistrado de origem. Após, houve a apresentação da exceção de pré-executividade por Leandra da Silva, em que alegou sua ilegitimidade passiva que, rejeitada, ensejou a interposição do presente recurso.

7.O E. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, em julgamento sob sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1104900/ES que se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

8. Conforme se verifica dos autos originários, o nome da sócia consta da CDA como corresponsável pelo débito; de outra parte, ao contrário do alegado, na alteração constante da Ficha Cadastral JUCESP (NIRE 35219526175) de ID 348274565 dos autos originários consta a agravante na situação de administrador e sócio, assinando pela empresa, com participação majoritária na sociedade, em 06/08/2020.

9.Como destacado pela agravada em contraminuta: Nesse passo, conforme consultas anexas (docs.1 e 4) verifica-se que a mesma foi incluída administrativamente nas respectivas inscrições em 14/08/2019, antes, portanto, do ajuizamento de feito executivo, por meio de PARR-Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade, com suporte no art. 20-D, III, da Lei 10.522/2002, incluído pela Lei 13.606/2018, e regulamentado pela Portaria PGFN 948/2017, onde restou apurada a ocorrência de sucessão empresarial na modalidade transformação. A propósito, conforme consta expressamente das Fichas cadastrais da JUCESP anexas (doc.3), e até mesmo reconhecido pela excipiente em sua peça de defesa (id. 341179367 - págs. 2/3), houve uma cadeia de transformação da pessoa jurídica executada, tendo sido constituída em 17/02/2005 sob o NIRE 35219526175, sendo transformada para o NIRE 35601362291 em 01/06/2016, posteriormente para o NIRE 35132146621 em 28/03/2019, vindo, finalmente, a retornar ao NIRE 35219526175 em 26/06/2020, sendo mantido o mesmo CNPJ em todas as alterações societárias. (...)Ocorre, Excelência, que na transformação para o NIRE 35132146621 em 28/03/2019 houve alteração da natureza jurídica para Firma Individual, não havendo distinção patrimonial entre a pessoa jurídica e a física, além da responsabilidade ilimitada da empresária/titular, in casu, excipiente Leandra da Silva. Assim sendo, a partir da transformação referida no parágrafo anterior, a empresária individual (sucessora) assumiu o passivo da empresa transformada (sucedida), com base no art. 132, parágrafo único, do CTN, responsabilidade essa que não cessa pela posterior alteração e retorno ao NIRE original, figurando a pessoa jurídica como codevedora solidária. Nestes termos, conjugando-se todos os elementos fáticos apurados administrativamente com as provas documentais apresentadas em anexo, resta plenamente demonstrada a sucessão empresarial, endossando a corresponsabilidade tributária da excipiente.

10. Regularmente inscrita, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preceitua o artigo 204 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 3o da Lei no 6.830/80. Embora não sejam absolutas tais presunções, é certo que produzem efeitos até prova inequívoca acerca da respectiva invalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

11.Dessa forma, a matéria suscitada exige dilação probatória, não havendo elementos suficientes para afastar legitimidade da agravante, cujo nome se encontra na certidão de dívida ativa, na condição de corresponsável pela dívida exequenda. Por não comportar discussão em sede de exceção de pré-executividade, demanda exame a ser realizado em sede de embargos à execução, que possuem cognição ampla.

12. Mantida, portanto, a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

13. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 204, do CTN; art. 3o, LEF.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 393/STJ; REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009; RF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030676-88.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 14/07/2021, Intimação via sistema DATA: 19/07/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002877-89.2026.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: LEANDRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILBERTO ABRAHAO JUNIOR - SP210909-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRA DA SILVAcontra decisão proferida pelo R. Juízo da 13a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

A parte agravante alega, em síntese, que foi indevidamente incluída no título executivo lavrado contra a empresa WHITE PAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI; a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e passível de análise em exceção de pré-executividade, devidamente comprovada no feito originário, consistente nas Fichas Cadastrais da JUCESP que demonstram que ingressou no quadro societário muito depois dos fatos geradores do débito (10 anos), sendo desnecessária dilação probatória para tanto. Afirma que se retirou definitivamente da sociedade em 06/08/2020 e em nenhum registro consta como sócia administradora.

Com contraminuta (ID 356622189).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Não assiste razão à agravante.

Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo.

Para a utilização dessa via processual é necessário que o direito do devedor seja aferível de plano, mediante exame das provas produzidas desde logo.

Tratando-se de matéria que necessita de dilação probatória, não é cabível a exceção de pré-executividade, devendo o executado valer-se dos embargos à execução, os quais, para serem conhecidos, exigem a prévia segurança do Juízo, através da penhora ou do depósito do valor discutido.

A questão pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade encontra-se sumulada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393/STJ).

Do que consta dos autos originários, trata-se de execução ajuizada, em 03/03/2021 WHITE PAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA e LEANDRA DA SILVA para cobrança de débitos do SIMPLES, COFINS, PIS, CSLL e respectivas multas ex-officio com vencimentos entre 12/02/2007 e 13/01/2012, constituído mediante auto de infração, com notificação ao contribuinte em 14/12/2011 (ID’s 46475750, 46476001, 46475748, 46476002, 46475749 da execução fiscal).

Citada, a empresa apresentou exceção de pré-executividade alegando a prescrição do débito (ID 57589233), rejeitada pelo magistrado de origem (ID 301940096).

Após, houve a apresentação da exceção de pré-executividade por Leandra da Silva, em que alegou sua ilegitimidade passiva que, rejeitada, ensejou a interposição do presente recurso.

O E. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, em julgamento sob sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1104900/ES, que se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

Conforme se verifica dos autos originários, o nome da sócia consta da CDA como corresponsável pelo débito; de outra parte, ao contrário do alegado, na alteração constante da Ficha Cadastral JUCESP (NIRE 35219526175) de ID 348274565 dos autos originários consta a agravante na situação de administrador e sócio, assinando pela empresa, com participação majoritária na sociedade, em 06/08/2020.

Vale transcrever trecho da manifestação da exequente por ocasião da impugnação da exceção e pré-executividade:

Nesse passo, conforme consultas anexas (docs.1 e 4) verifica-se que a mesma foi incluída administrativamente nas respectivas inscrições em 14/08/2019, antes, portanto, do ajuizamento de feito executivo, por meio de PARR-Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade, com suporte no art. 20-D, III, da Lei 10.522/2002, incluído pela Lei 13.606/2018, e regulamentado pela Portaria PGFN 948/2017, onde restou apurada a ocorrência de sucessão empresarial na modalidade transformação. A propósito, conforme consta expressamente das Fichas cadastrais da JUCESP anexas (doc.3), e até mesmo reconhecido pela excipiente em sua peça de defesa (id. 341179367 - págs. 2/3), houve uma cadeia de transformação da pessoa jurídica executada, tendo sido constituída em 17/02/2005 sob o NIRE 35219526175, sendo transformada para o NIRE 35601362291 em 01/06/2016, posteriormente para o NIRE 35132146621 em 28/03/2019, vindo, finalmente, a retornar ao NIRE 35219526175 em 26/06/2020, sendo mantido o mesmo CNPJ em todas as alterações societárias. (...)Ocorre, Excelência, que na transformação para o NIRE 35132146621 em 28/03/2019 houve alteração da natureza jurídica para Firma Individual, não havendo distinção patrimonial entre a pessoa jurídica e a física, além da responsabilidade ilimitada da empresária/titular, in casu, excipiente Leandra da Silva. Assim sendo, a partir da transformação referida no parágrafo anterior, a empresária individual (sucessora) assumiu o passivo da empresa transformada (sucedida), com base no art. 132, parágrafo único, do CTN, responsabilidade essa que não cessa pela posterior alteração e retorno ao NIRE original, figurando a pessoa jurídica como codevedora solidária. Nestes termos, conjugando-se todos os elementos fáticos apurados administrativamente com as provas documentais apresentadas em anexo, resta plenamente demonstrada a sucessão empresarial, endossando a corresponsabilidade tributária da excipiente.

Com efeito, regularmente inscrita, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preceitua o artigo 204 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 3o da Lei no 6.830/80. Embora não sejam absolutas tais presunções, é certo que produzem efeitos até prova inequívoca acerca da respectiva invalidade, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, a matéria suscitada exige dilação probatória, não havendo elementos suficientes para afastar legitimidade da agravante, cujo nome se encontra na certidão de dívida ativa, na condição de corresponsável pela dívida exequenda. Por não comportar discussão em sede de exceção de pré-executividade, demanda exame a ser realizado em sede de embargos à execução, que possuem cognição ampla.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGOS 9o E 10, CPC. PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA- EXECUÇÃO FISCAL – NOME DO SÓCIO NA CDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO DE OFÍCIO – DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – RECURSO PROVIDO.

1.No que concerne à alegada nulidade por falta de intimação da parte, em inobservância ao disposto no art. 9o, CPC, compulsando os autos (Id 8682226), verifica-se que a agravante foi intimada para se manifestar acerca das exceções de pré-executividade, nas quais, não obstante alegada a ilegitimidade passiva, não foram abordados os fundamentos aplicados na decisão recorrida.

2.No caso, inexiste prejuízo à parte exequente, na medida em que oportunizada esta via recursal para sua insurgência.

3.Não cabe ao Poder Judiciário, quando não provocado para tanto, declarar nulidade de processos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

4.Na origem, trata-se de execução fiscal interposta em face da empresa e dos agravados, estes últimos como corresponsáveis e/ou devedores solidários.

5.Nessas hipóteses, a jurisprudência é firme, em razão da presunção de certeza e liquidez de que goza o título executivo em questão, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3.o da Lei n.o 6.830/80, em admitir a inclusão dos nele indicados na demanda, cabendo a eles o ônus de provar a inexistência dessa responsabilidade tributária.

6.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.104.900, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 103), fixou, ainda, que “se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.”

7.Considerando a presunção de certeza e liquidez do título executivo em comento, consoante art. 3o, Lei no 6.830/80, não tem cabimento o oferecimento da exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de que figura na CDA. Destarte, necessário o cabimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada e manter os sócios agravados no polo passivo da execução fiscal.

8.A decisão agravada merece reforma, para que seja mantido o ato administrativo proferido no processo administrativo n. 13888720887/2013-92, que ensejou a inclusão dos codevedores na inscrição em dívida ativa cobrada na execução fiscal recorrida.

9.Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030676-88.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 14/07/2021, Intimação via sistema DATA: 19/07/2021)

Portanto, a questão afeta à ilegitimidade passiva da agravante não está evidenciada de plano, uma vez que tal apuração demanda dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade, ficando mantida a decisão agravada nos termos em que proferida.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOME DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por LEANDRA DA SILVA contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se no presente recurso acerca da possibilidade de análise, em exceção de pré-executividade, da alegação de ilegitimidade passiva do sócio cujo nome consta da CDA.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo.

4. Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

5. A questão pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade encontra-se sumulada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393/STJ).

6. Do que consta dos autos originários, trata-se de execução ajuizada, em 03/03/2021 WHITE PAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA e LEANDRA DA SILVA para cobrança de débitos do SIMPLES, COFINS, PIS, CSLL e respectivas multas ex-officio com vencimentos entre 12/02/2007 e 13/01/2012, constituído mediante auto de infração, com notificação ao contribuinte em 14/12/2011. Citada, a empresa apresentou exceção de pré-executividade alegando a prescrição do débito, rejeitada pelo magistrado de origem. Após, houve a apresentação da exceção de pré-executividade por Leandra da Silva, em que alegou sua ilegitimidade passiva que, rejeitada, ensejou a interposição do presente recurso.

7.O E. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, em julgamento sob sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1104900/ES que se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

8. Conforme se verifica dos autos originários, o nome da sócia consta da CDA como corresponsável pelo débito; de outra parte, ao contrário do alegado, na alteração constante da Ficha Cadastral JUCESP (NIRE 35219526175) de ID 348274565 dos autos originários consta a agravante na situação de administrador e sócio, assinando pela empresa, com participação majoritária na sociedade, em 06/08/2020.

9.Como destacado pela agravada em contraminuta: Nesse passo, conforme consultas anexas (docs.1 e 4) verifica-se que a mesma foi incluída administrativamente nas respectivas inscrições em 14/08/2019, antes, portanto, do ajuizamento de feito executivo, por meio de PARR-Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade, com suporte no art. 20-D, III, da Lei 10.522/2002, incluído pela Lei 13.606/2018, e regulamentado pela Portaria PGFN 948/2017, onde restou apurada a ocorrência de sucessão empresarial na modalidade transformação. A propósito, conforme consta expressamente das Fichas cadastrais da JUCESP anexas (doc.3), e até mesmo reconhecido pela excipiente em sua peça de defesa (id. 341179367 - págs. 2/3), houve uma cadeia de transformação da pessoa jurídica executada, tendo sido constituída em 17/02/2005 sob o NIRE 35219526175, sendo transformada para o NIRE 35601362291 em 01/06/2016, posteriormente para o NIRE 35132146621 em 28/03/2019, vindo, finalmente, a retornar ao NIRE 35219526175 em 26/06/2020, sendo mantido o mesmo CNPJ em todas as alterações societárias. (...)Ocorre, Excelência, que na transformação para o NIRE 35132146621 em 28/03/2019 houve alteração da natureza jurídica para Firma Individual, não havendo distinção patrimonial entre a pessoa jurídica e a física, além da responsabilidade ilimitada da empresária/titular, in casu, excipiente Leandra da Silva. Assim sendo, a partir da transformação referida no parágrafo anterior, a empresária individual (sucessora) assumiu o passivo da empresa transformada (sucedida), com base no art. 132, parágrafo único, do CTN, responsabilidade essa que não cessa pela posterior alteração e retorno ao NIRE original, figurando a pessoa jurídica como codevedora solidária. Nestes termos, conjugando-se todos os elementos fáticos apurados administrativamente com as provas documentais apresentadas em anexo, resta plenamente demonstrada a sucessão empresarial, endossando a corresponsabilidade tributária da excipiente.

10. Regularmente inscrita, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preceitua o artigo 204 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 3o da Lei no 6.830/80. Embora não sejam absolutas tais presunções, é certo que produzem efeitos até prova inequívoca acerca da respectiva invalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

11.Dessa forma, a matéria suscitada exige dilação probatória, não havendo elementos suficientes para afastar legitimidade da agravante, cujo nome se encontra na certidão de dívida ativa, na condição de corresponsável pela dívida exequenda. Por não comportar discussão em sede de exceção de pré-executividade, demanda exame a ser realizado em sede de embargos à execução, que possuem cognição ampla.

12. Mantida, portanto, a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

13. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 204, do CTN; art. 3o, LEF.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 393/STJ; REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009; RF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030676-88.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 14/07/2021, Intimação via sistema DATA: 19/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão